Tribunal: TJES
Processo: 5004047-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004047-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004047-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: WALDEMIR JACQUES MOTTA - ES10876-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REQUISITS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

7 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004047-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: WALDEMIR JACQUES MOTTA - ES10876-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001507-90.2022.8.08.0045.

Extraio dos autos que, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial, diante de suposta fundamentação inidônea do decreto prisional.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Vejamos trecho da decisão combatida:

Verifico que estão presentes
, in casu
, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de suas condutas. Os fatos narrados nos autos são extremamente graves, uma vez que, pelas informações que constam no auto de prisão em flagrante
, os autuados Ricardo e Sanderson adentraram na residência da vítima, subtraíram diversos pertences, e ainda, agrediram a vítima para que não gritasse por socorro.
Enquanto isso, supostamente, a flagrada Tatiana estava no veículo aguardando os flagrados, que saíram em fuga do local, sendo abordados na cidade da Serra/ES. Em relação aos antecedentes criminais, verifico que o autuado
Ricardo está respondendo a três ações penais e um termo circunstanciado, além disso, possui duas condenações penais transitadas em julgado, que segundo dados do SEEU, ainda está em cumprimento de pena no regime semiaberto (pena remanescente de 04 meses e 01 dia).
[...] Tais fatos, evidenciam a dedicação e disposição dos autuados ao cometimento de crimes, bem como que faz deste meio de vida. Registros que os antecedentes, em sua maioria, são por crimes patrimoniais, e mais uma vez, são presos em flagrante por crimes semelhantes. As condutas dos autuados, circunstâncias pessoais, ao menos por ora, não trazem nenhuma garantia de que soltos não atentarão contra a ordem pública e contra a lei penal, sendo medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para o momento. Além disso, a prisão se mostra necessária para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que os flagrados demonstraram interesse em fugir do local, pois se evadiram na cidade de São Gabriel da Palha, sendo presos já na Grande Vitória. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos flagrados, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública como forme de evitar a reiteração delitiva e ainda, para assegurar a aplicação da Lei Penal. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA e SANDERSON BARBOSA TOMAZ ESTEVÃO
em
PRISÃO PREVENTIVA
.

Por conseguinte, considerando os elementos fáticos que disponho, entendo que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, em especial, mediante a gravidade concreta da conduta e a dedicação do paciente à atividade criminal.

Isso porque, em consulta aos sistemas oficias deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que o paciente já foi condenado no bojo das seguintes ações penais: 0000100-44.2010.8.08.0021 (pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I do CP); 0000644-58.2021.8.08.0017 (pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I e IV, do CP). Ademais, o paciente também responde a outras três ações penais e a um termo circunstanciado.

Mais adiante, conforme ressaltado em sede de cognição sumária, mantenho meu entendimento no sentido de que persistem os indícios de autoria necessários para decretação da prisão preventiva.

Ademais, também entendo presentes as provas de materialidade delitiva, em particular, as derivadas dos depoimentos colhidos em sede policial e devidamente apontados pelo douto magistrado na decisão supracitada.

Desta forma, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual inexiste, no presente caso, ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

7 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.